Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). APREENSÃO DA CNH. ART. 798, II, ALÍNEA “C” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ÔNUS. CREDOR. INÉRCIA. TRANSFERÊNCIA AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível”.
2. A disposição legal acima, portanto, impõe ao exequente diligenciar em busca da localização de bens do executado passíveis de penhora, de modo que a propositura da execução, sem a demonstração, ao menos, da tentativa de localização desses mesmos bens, importa, na prática, pretensão de transferir ao Judiciário ônus que não lhe cabe naquele momento processual inicial, cuja atuação em tais hipóteses é subsidiária, ou seja, somente ocorrerá quando os meios postos à disposição do credor se mostrarem exauridos.
3. No caso concreto, o credor propôs a execução e já pleiteou que a localização dos bens do devedor seja feita tão somente pela atuação do órgão jurisdicional, inclusive reconhece que não adotou qualquer providência nesse sentido, o que não é admitido, certo, ainda, de que o pedido de suspensão da CNH da parte devedora, com fundamento no art. 139, inciso IV, do CPC, nitidamente, não indica potencial para compelir a devedora a efetuar o pagamento no caso concreto.
4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.